Tribunal: TJSP
Processo: 1005033-68.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de registro do contrato e seguro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em pagamento - Financiamento para aquisição de veículo – Cédula de crédito bancário - Sentença de improcedência – Taxa de juros contratada e cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Inocorrência – Parcelas fixas - Tarifas bancárias de registro do contrato e seguro prestamista, além de IOF – Legalidade confirmada - Apreciação da cobrança de referidos encargos à luz dos REsps. 1.251.331/RS, 1578553/SP, 1639320/SP e 1639259/SP, exarados no regime de julgamento de recursos repetitivos – Ilegalidades e abusividades não verificadas – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.